Tribunal: TJDFT
Processo: 0729354-19.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONDIÇÕES NOCIVAS À SAÚDE NÃO DEMONSTRADAS. PERÍCIA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença do Juízo de origem que, ao julgar procedente em parte o pedido, condenou o Distrito Federal a lhe pagar o valor de R$ 863,59, a título de saldo de salário, adicional de férias e 13o proporcionais do ano de 2017, quando ela ocupou o cargo de servidora temporária da carreira socioeducativa. Postula a autora/recorrente, preliminarmente, o reconhecimento de cerceamento de defesa. No mérito, requer o pagamento em seu favor de valores a título de adicional de insalubridade.
2. Preliminar de cerceamento de defesa: alega a autora/recorrente que o Juízo sentenciante não abriu prazo para que fosse juntado laudo pericial, o qual atestaria as condições insalubres no seu ambiente de trabalho. Entretanto, a parte não comprovou o motivo pelo qual não juntou o suposto laudo individualizado que tratava especificamente da sua condição laboral, sendo inviável querer justificar tal desídia na falta de intimação para tanto pelo Poder Judiciário. Preliminar rejeitada.
3. A pretensão recursal reside unicamente no pagamento do adicional de insalubridade à autora/recorrente, diante das supostas condições prejudiciais à saúde no ambiente em que ela trabalhava. Entretanto, para a comprovação do preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento do adicional de insalubridade, é necessário um laudo individualizado, pois não se pode equiparar de forma genérica as atividades de todos os servidores da carreira socioeducativa, como foi feito na perícia realizada na demanda coletiva (autos no 2015.01.1.071871-8), havendo necessidade de se aferir as condições de trabalho de cada servidor.
4. Precedente: Acórdão 1118916, 07311452320178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 27/8/2018. Partes: Maria das Dores da Silva Prado versusDistrito Federal.
5. Ademais, diante da notícia de que a autora/recorrentefoi exonerada em 13/07/2017, inviável a designação de perícia técnica, uma vez que tal prova deveria ser realizada no ambiente de trabalho da autora dentro do período em que ela nele atuava, diante da possibilidade de ter havido mudanças nas condições de salubridade ao longo do tempo. Deste modo, não é o caso de reconhecimento da incompetência dos juizados especiais, mas se sim de julgamento improcedente do pedido pela ausência de provas.
6. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a autora/recorrenteao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida (ID 14739966). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.